Tribunal: TJDFT
Processo: 0721298-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721298-26.2019.8.07.0016 RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE TORRES CARDOSO RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA SA, CARTÃO BRB S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA VENCIDA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. 1. Por força do princípio da boa-fé contratual que rege as relações de consumo, não pode a parte celebrar contrato de prestação de serviço com instituição bancária, utilizar-se do cartão e do crédito disponível, e, posteriormente, ao deixar de efetuar o pagamento, não permitir que se cumpra a cláusula contratual livremente pactuada. 2. Não há ilegalidade ou abusividade na prática da instituição bancária que realiza descontos automáticos na conta corrente do cliente para saldar dívida na fatura do cartão de crédito, conforme previsto contratualmente. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 489, inciso VI, 926 e 927, todos do Código de Processo Civil, argumentando que o acórdão impugnado ofendeu o princípio da segurança jurídica quando julgou contrariamente à jurisprudência do STJ, que entende ser possível a revogação da autorização dos débitos na conta corrente, bem como que é cabível indenização por danos morais em caso de retenção integral do salário; c) artigos 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, 6o, inciso I, e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 5o, inciso LIV, e 7o, inciso X, ambos da Constituição Federal, defendendo a impenhorabilidade do seu salário para o pagamento das prestações contratuais, porque o desconto deve ser autorizado pelo correntista e, na presente hipótese, o recorrente expressamente apresentou a intenção em revogar a autorização previamente concedida para débito em conta corrente, o que deveria ter sido respeitado pelo recorrido. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ; d) artigo 116, §2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011, afirmando que o acórdão foi omisso quanto à limitação do desconto em 30% (trinta por cento) de sua remuneração. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Também não deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1533809/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/05/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento aos artigos 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, 6o, inciso I, e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 116, §2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011, bem como em relação ao dissenso pretoriano apontado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "Esta Corte Superior pode realizar o juízo de admissibilidade de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos, onde o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito" (EREsp 1.119.820/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/12/2014). 2. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente" (AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/2/2020). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1865084/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 26/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Em relação à aventada afronta aos artigos 5o, inciso LIV, e 7o, inciso X, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1657600/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025